Tribunal: TJMT
Processo: 1003259-79.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003259-79.2020.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ANTONIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 063.202.924-23 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ANTONIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 063.202.924-23 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração, um interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S/A,
outro
interposto por
Antônia dos Santos Silva
, contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, interposto pela Instituição Financeira,
Banco Bradesco Financiamentos S/A
,
para: a) anular a sentença recorrida; b) reconhecer o valor médio do bem como o indicado na tabela FIPE, à época de sua apreensão; c) reconhecer a ausência de intimação do banco executado para o cumprimento voluntário da obrigação, art. 523 do CPC; d) possibilitar a compensação dos créditos e débitos a que tem direito cada parte. E, por conseguinte, determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem, para liquidação de sentença e apuração da compensação ora permitida.

Em apertada síntese, a Instituição Financeira embargante alega a inaplicabilidade da tabela FIPE como parâmetro de apuração do valor médio do veículo.

Argumenta que a tabela FIPE não apresenta taxa média de mercado dos veículos, uma vez que não avalia individualmente o estado em que se encontra o veículo.

Pugna o acolhimento dos declaratórios para sanar suposta omissão e contradição do acórdão, bem como, para reconhecer a nulidade do cumprimento de sentença.

Irresignada, a embargante Antônia dos Santos Silva, argui em suas razões recursais, a existência de contradição, por que não é possível permitir a compensação dos valores, no caso dos autos.

Sustenta que deve acolhido os declaratórios para excluir a possibilidade de compensação de valores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Vale destacar que o simples descontentamento das partes com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

Pois bem, o inconformismo da Instituição Financeira se refere à aplicabilidade da tabela FIPE como parâmetro de apuração do valor médio do veículo, enquanto que a irresignação da embargante Antônia é no tocante à possibilidade de compensação dos valores creditados e devidos por ambas as partes.

A decisão recorrida fundamentou a utilização da tabela FIPE como referência seguindo direcionamento recente do Superior Tribunal de Justiça, a composição do prejuízo da recorrida (devedora fiduciante) deve traduzir-se no valor médio de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da apreensão).

A corroborar o julgado colacionado ao acórdão:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 16/11/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/04/2021. Julgamento: CPC/2015. 3.
O propósito recursal é definir i) qual é o valor a ser restituído à devedora fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE à época da apreensão do bem ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial; e ii) se a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 3o, § 6o, do DL 911/69 subsiste ainda que a ação de busca e apreensão tenha sido julgado extinta sem resolução do mérito.
4. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 6.
Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão).
7. A multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito. 8. No entanto, uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida constituição em mora do fiduciante, a sua descaracterização - porque reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual - implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão e não a extinção do processo sem resolução do mérito. 9. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (REsp n. 1.933.739/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 17/6/2021.) g. n.

Nota-se, portanto, que apesar de alegar omissão e contradição, se fundam os declaratórios no inconformismo da parte embargante, o que enseja a rejeição dos declaratórios.

Nesse mesmo sentido o pleito da recorrente Antônia, no que se refere à compensação dos valores.

Com efeito, possível a compensação, se ambos os litigantes são credores e devedores ao mesmo tempo, como no caso dos autos.

Assim, não deve prosperar o pleito da apelante.

Os Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

O descontentamento do embargante com o decidido no acórdão e a modificação almejada, não pode ser alcançado via embargos.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devida e claramente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, c
onforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023